Tribunal: TJES
Processo: 5005780-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005780-94.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FILIPE TEIXEIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005780-94.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FILIPE TEIXEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33,
CAPUT, DA
LEI DE DROGAS
-

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
E
PERICULOSIDADE DO AGENTE

-

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

EXCESSO DE PRAZO
N
A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO
ORIGINÁRIA
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL
-
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA.

1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente a
gravidade em concreto da conduta em tese praticada
e a periculosidade do agente
,
pois seria, o paciente, responsável p
elo abastecimento de entorpecentes nos bairros de Hélio Ferraz e Bairro de Fátima, em Serra/ES e era encarregado, segundo narrado pelo parquet, de recolher os lucros do tráfico de drogas na região.

2
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o coacto
em razão de suas
supostas
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3
.
Inexiste nos autos documento hábil que demonstre o exame prévio, por parte do juízo impetrado, da suposta violação ao princípio da isonomia, o que impede sua apreciação por esta Corte, haja vista incorrer em supressão de instância.
4.
N
ão
houve a juntada da decisão que concedeu liberdade aos réus apontados como paradigmas do pleito, o que
prejudica a análise do p
edido,
este que só deve ser deferido caso exista
similitude fática entre os
réus
.
5.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
6
.

In casu,
o magistrado impetrado vem empreendendo os esforços necessários à correta elucidação da demanda,
merecendo destaque que se trata de feito recente e complexo, cuja denúncia fora oferecida há aproximadamente 05 (cinco) meses, imputando a 07 (sete) réus o envolvimento em complexo esquema envolvendo a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
7.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE O RECURSO, E, NESTA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005780-94.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FILIPE TEIXEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
FILIPE TEIXEIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Argumenta que o suscitado constrangimento ilegal advém:
i)
da ilegalidade do cárcere preventivo decretado em desfavor do coacto, já que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP;
ii)
do excesso de prazo existente no enclausuramento preventivo;
iii)
da violação ao princípio da isonomia eis que outros
“cinco réus tiveram as suas condutas tipificadas da mesma forma que o paciente”
e se encontram soltos.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao cotejar os presentes autos, tenho
que a ação penal de origem versa sobre a complexa operação intitulada
‘nexus’
, instaurada para apurar práticas delitivas de organização criminosa autodenominada Primeiro Comando de Vitória – PCV,
liderada por
Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo ‘marujo’.

Especificamente em relação ao paciente, consta do provimento ora guerreado que ele teria desempenhado
“o papel de abastecimento de entorpecentes nos bairros de Hélio Ferraz e Bairro de Fátima, em Serra/ES, e era encarregado de recolher os lucros do tráfico de drogas. Ao que tudo indica, ele atua como gerente sob as ordens de GABRIEL RAMOS, conhecido como BILL. Sua integração estratégica no grupo criminoso envolve gerenciamento, articulação e financiamento dos pontos de venda de entorpecentes”

Diante desses fatos, justificou, o magistrado condutor do feito, a manutenção da prisão preventiva do paciente frente a gravidade das condutas em tese praticadas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado e diante da periculosidade do acusado.

Os fundamentos não destoam da legislação penal e da jurisprudência das Cortes Superiores, que reconhecem a gravidade em concreto da conduta e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva do recorrente foi decretada tendo em vista a gravidade concreta da conduta, notadamente considerada a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como a relevante participação do réu em organização criminosa. A propósito, destacaram as instâncias de origem a apreensão de 270kg (duzentos e setenta quilos) de cocaína e 925kg (novecentos e vinte e cinco quilos) de teofilina, elementos que têm sido admitidos por esta Corte como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva.
3. Ademais, o recorrente foi apontado como chefe da organização criminosa, "em torno de quem as demais pessoas envolvidas gravitavam. Consta, ainda, que conversas gravadas por meio da interceptação telefônica indicam o Paciente teria sido responsável por aviar o armazenamento dos insumos ilícitos após a prisão de outro investigado. Não bastasse, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, foram localizados quatorze mil reais e oitocentos dólares em dinheiro" (e-STJ fls. 81/82).
4. "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 5. Encontrando-se a instrução criminal encerrada, incide o enunciado n. 52 da Súmula deste Tribunal Superior, que dispõe: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo." 6. Recurso ordinário desprovido.

(AgRg no RHC n. 181.364/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

E
specificamente em relação ao pleito de suposta violação do princípio da isonomia, tenho que este sequer fora formulado na origem, de modo que sua análise por esta Corte configuraria verdadeira
supressão de instância.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

De mais a mais,
não
houve a juntada da decisão que concedeu liberdade aos réus apontados como paradigmas do pleito, o que
prejudica sua análise
, já que o deferimento do pedido se condiciona à demonstração de
similitude fática entre os
réus
.
(AgRg no HC n. 758.928/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Por fim, não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito.

Isso porque cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do processo, o que em momento algum fora comprovado, já que se trata de feito recente, cuja denúncia fora oferecida há aproximadamente 05 meses.

Destaco que os autos apuram
a conduta de 07 réus em esquema complexo envolvendo a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o que inevitavelmente ocasiona a dilação dos prazos previstos na legislação penal.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.